Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA POSSE DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A CERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não pairam dúvidas, mesmo porque inconteste, que o apelante trazia consigo/transportava entorpecente (quase 600g de maconha), todavia, diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
2. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que, o fato do réu ter ficado preso por 24 horas, de rigor a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena mais severa.
3. Recurso parcialmente provido.